Tribunal: TJDFT
Processo: 0709849-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO. NÃO ADOÇÃO DO SEGREDO DE JUSTIÇA PARA TRAMITAÇÃO DO FEITO NA ORIGEM. REGRA GERAL DE PUBLICIDADE DE ATOS PROCESSUAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão, que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica/processual já apreciada pelo órgão julgador.
2. O erro material não se constitui em vício de conteúdo do julgamento proferido e, geralmente, se refere a dados objetivos, erros gramaticais, entre outros. A contrariedade, por sua vez, ocorre quando o julgado apresenta incoerência entre as proposições constantes na motivação da decisão, tornando incerto o provimento jurisdicional.
3. A não adoção do entendimento externado em paradigma, devidamente fundamentada ou mesmo a contrariedade do julgado aos interesses da parte embargante não se confunde com os vícios passíveis de serem sanados pela via dos embargos de declaração. Eventual inconformismo quanto à tese adotada pelo Colegiado deve ser veiculado por meio de recurso próprio, não havendo prejuízo no que tange ao prequestionamento da matéria controvertida, ex vi do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.